Tribunal: STF
Processo: ARE 1448475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, MANUTENÇÃO NA POSSE, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS A DESTEMPO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO VERIFICADO NA ORIGEM. INOVAÇÕES RECURSAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AGIOTAGEM NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.



    I - Prefacialmente, cumpre adiantar que as provas que os apelantes tendem a produzir neste grau recursal não podem ser conhecidas por esta instância revisora, eis que a juntada de novas provas configura supressão de instância, já que estas eram passíveis de ser produzidas ao tempo do ajuizamento da ação e do trâmite processual, operando-se, portanto, a preclusão consumativa. Impositivo, pois, o não conhecimento do recurso nesse ponto.



    II - Ademais, configura inovação recursal a matéria não postulada em primeiro grau, apresentada apenas no recurso apelatório, o que inviabiliza seu exame diretamente pelo Tribunal, como é o pedido de prestação de contas feito pelos recorrentes.



    III – Lado outro, a pretendida dilação probatória não estaria apta a acrescentar elementos essenciais para o provimento jurisdicional, quanto ao pedido delimitado na inicial, e principalmente comprovar a existência de agiotagem, tampouco fundamentando-se no fato de o sentenciante não ser o magistrado originário do feito e não ter conhecimento dos autos. Assim, resta afastada a preliminar de cerceamento do direito de defesa (Súmula n. 28/TJGO).



    IV - Dessarte, a anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca de existência do vício de consentimento, capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, perturbando a perfeita elaboração do negócio jurídico objeto de questionamento. Assim, nos termos do art. 171, II do CC, o negócio somente pode ser anulado quando restar caracterizado o vício de consentimento.



    V - Portanto, ante a inexistência de qualquer irregularidade passível de nulidade no tocante ao instrumento procuratório firmado perante o tabelião de notas, em que os autores outorgaram ao primeiro requerido poderes especiais para alienar os imóveis objetos do litígio, cujo negócio jurídico foi firmado mediante escritura pública igualmente passada no Tabelionato de Notas e celebrada com fundamento no aludido instrumento procuratório, a improcedência do pedido formulado da parte autora é medida impositiva, vez que esta não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, de acordo com o artigo 373, I, CPC.



    VI – De outra forma, tem-se que a prática ou não de agiotagem exige, para sua caracterização, a habitualidade, o exercício de maneira profissional de operações típicas de instituições financeiras, mediante a cobrança de juros superiores à taxa legal. A ação usurária deve ser demonstrada através de provas robustas, principalmente porque o empréstimo de dinheiro entre particulares, em princípio, não é vedado, e somente não poderá ser cobrado o respectivo pagamento a maior, quando evidenciada, de forma cabal, a ocorrência da atividade ilícita. Não é o caso dos autos.



    VII - Outrossim, para o reconhecimento da agiotagem, é imperativa a comprovação inequívoca da alegação. E para tal fim, não bastam meras ilações para se concluir, com segurança, a ilicitude da cobrança, não restando aquela demonstrada no feito.



    VIII - Bem por isso, resta afastado também o dever de indenizar os autores, ora apelantes, eis que não identificados os elementos próprios da responsabilidade civil, instando manter a sentença conforme prolatada. Lado outro, não restou caracterizada a ocorrência de danos morais em favor dos autores, que levem ao ressarcimento pelos réus, ora recorridos, ante a ausência de realização de ato ilícito.



    IX - Diante do insucesso do recurso, forçoso majorar a verba honorária arbitrada de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para 12% (doze por cento) sobre esse mesmo parâmetro, a título de honorários recursais (CPC, art. 85, § 11)



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA PARCIALMENTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente